Tribunal: STF
Processo: HC 271370
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.024.397/SP, nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados (doc. 11, p. 1).

Nesta impetração, argumenta-se, em conclusão:

O presente caso apresenta uma situação de excepcional clareza jurídica: o Supremo Tribunal Federal impôs uma obrigação processual autônoma, prospectiva e genérica — avaliar o impacto da diminuição do número de vítimas na dosimetria da pena. Ao final do processo, o número de vítimas diminuiu de 6 para 5. A pena não foi recalculada.]
Três instâncias deixaram de cumprir a obrigação. A via mais direta de cumprimento — petição ao próprio relator — foi frustrada por questão meramente processual. Os Pacientes estão sujeitos ao cumprimento de pena fixada com base em número de crimes superior ao real, em descumprimento de determinação desta Suprema Corte, com risco iminente de extradição (doc. 1, pp. 20-21).

Ao final, requer-se:

a) Reconhecer que a obrigação imposta pelo STF na alínea 'b' da decisão do RHC 228.225/SP é autônoma, prospectiva e genérica, não vinculada ao fundamento jurídico de nenhuma extinção específica, mas ao efeito fático da diminuição no número de vítimas;
b) Declarar que essa obrigação foi descumprida pelo Juízo de primeiro grau e pelo TJSP, e que tal descumprimento foi chancelado por omissão pelo STJ, configurando constrangimento ilegal ao status libertatis dos Pacientes;
c) Anular o acórdão do TJSP na parte concernente à dosimetria da fração de aumento pelo crime continuado, determinando novo julgamento com observância da obrigação imposta pelo STF, fixando-se a fração adequada ao número de 5 (cinco) vítimas, com respeito ao princípio da non reformatio in pejus; ou, alternativamente,
d) Reduzir diretamente a fração de aumento do crime continuado de 1/2 para 1/3, nos termos do art. 626 do CPP, com recalculo da pena final, mantidas as penas restritivas de direitos em substituição; e
e) Determinar, caso reconhecida a redução da pena, que o Juízo de origem analise a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa com base na pena concretamente readequada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.
7.3. Do pedido subsidiário — nulidade pela manipulação da pena
Subsidiariamente, ainda que não acolhida a tese principal, requer-se a concessão da ordem com base no fundamento subsidiário autônomo — nulidade da dosimetria pela confissão do Juízo de que a pena foi mantida artificialmente elevada para evitar a prescrição (violação aos arts. 59 do CP, 93, IX, da Constituição Federal e ao instituto da prescrição como instituto de ordem pública) —, com os mesmos efeitos práticos indicados no item 8.2 (doc. 1, pp. 19-20).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 3.024.397/SP, expondo os seguintes fundamentos:

Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão. Nesse sentido, confiram-se: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.460.489/SP, Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 19/2/2020; EDcl no REsp n. 1.541.402/RS, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 20/2/2020; e EDcl no AgRg no AREsp n. 1.524.332/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/2/2020.
No caso, não há contradição, pois as premissas e conclusões do provimento jurisdicional embargado guardam perfeita coerência entre si.
No que toca à alegada omissão, não há vício, porque o acórdão embargado enfrentou a matéria relativa à ausência de impugnação específica e à dissociação das razões, tendo concluído pelo não conhecimento do agravo regimental com incidência da Súmula 182/STJ.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável, providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n. 335.663 /RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2016.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir a parte embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 869.043/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11/6/2018.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (doc. 11 — grifei).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado 7/4/2026 (doc. 14). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator